Tribunal: STF
Processo: ARE 1325937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CARTA CONVITE VOLTADO À AQUISIÇÃO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS (“PNEUMÁTICOS”) NO ANO DE 2012. Indisfarçável favorecimento das empresas-rés, decorrente de conluio orquestrado pelo ex-Prefeito e pelo ex-Diretor do Departamento de Compras de Santo Antônio do Jardim, que possuíam à época dos fatos estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários das três únicas licitantes, ora corriqueridas. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por completo os princípios que norteiam a Administração, notadamente da impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei nº 8.429/92. Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA, no que for compatível com cada um dos réus, incluindo a corré AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME., cuja participação teve o nítido condão de “emprestar aparência de legalidade ao procedimento licitatório”, no que se refere à quantidade mínima de participantes da Carta-Convite. No entanto, as provas documentais não lograram demonstrar a ocorrência de superfaturamento/dano ao erário, não servindo como elemento de comparação as respostas dadas pelas marcas fabricantes de pneumáticos, Bridgestone, Continental e Michelin, pois, além de não serem contemporâneas à época dos acontecimentos, não especificaram se as respectivas pesquisas de mercado realizadas retroativamente faziam alusão ao valor ofertado ao consumidor final ou à empresa revendedora. Corrobora esse entendimento o fato de que o TCE/SP não apontou nenhuma irregularidade na prestação de contas do ente municipal no ano de 2012, especificamente no que diz respeito às licitações realizadas para aquisição de componentes automotivos. Ação julgada parcialmente procedente no 1º grau. Sentença parcialmente reformada para i) afastar a condenação dos réus à pena de ressarcimento “ilíquida” ao erário, bem como ii) excluir a pena de multa civil (no montante de duas vezes o valor do mesmo dano “ilíquido”) que havia sido imposta às corrés CENTRO AUTOMOTIVO JARDINENSE LTDA. ME e TONON ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. ME, e, também, iii) condenar a ré AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME às mesmas penalidades remanescentes impostas às corrés CENTRO AUTOMOTIVO JARDINENSE LTDA. ME e TONON ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. ME, com base no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, quais sejam, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos.
    RECURSOS DO MP E DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente